Tribunal: TJMT
Processo: 0004214-77.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004214-77.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ DE SOUZA (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ROSEANE DA SILVA (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROSEANE DA SILVA (APELADO), ROSEANE DA SILVA - CPF: 012.994.811-08 (APELANTE), ROSEANE DA SILVA - CPF: 012.994.811-08 (APELADO), LUIZ DE SOUZA - CPF: 460.455.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARICLEY MAGALHAES SEVERINO - CPF: 453.299.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELLA CHISTYNA MAGALHAES BENEVIDES - CPF: 028.984.361-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL:

RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – PEDIDOS DE AUMENTO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO – PRETENSÃO DEFENSIVA: ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA;

TRÁFICO PRIVILEGIADO;

REGIME MENOS GRAVOSO

– PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA, REGIME ABERTO E

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –

ANOTAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – INDICAÇÃO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – INFORMAÇÃO CONSTANTE DO

SÍTIO ELETRÔNICO DO TJMT – CERTIDÃO CARTORÁRIA – DESNECESSIDADE – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT – REINCIDÊNCIA

RECONHECIDA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITO DA
PRIMARIEDADE – NÃO PREENCHIMENTO -
REGIME INICIAL FECHADO -

PENA IMPOSTA,

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E QUANTIDADE DE COCAÍNA – ARESTOS DO STJ E TJMT –

REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DA TRAFICÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -

ÓBICE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO -

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

O c. STJ assentou entendimento de que se mostra “
desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”
(AgRg no AREsp 549.303/ES; AgRg no AREsp 812.430/SP; HC 489.166/SP), mesmo porque a
figura-se
“um verdadeiro contrassenso desprestigiar meios modernos de obtenção de dados, dando preferência a método arcaico e obsoleto de certificação da vida pregressa do acusado”
(TJMT, AP 86673/2017).

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 18)

A agravante da reincidência deve ser reconhecida quando as informações relativas à anotação criminal definitiva estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico do Tribunal, por meio da numeração única do processo executivo de pena.

A
atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a reincidência, consoante orientação consolidada do c. STJ (REsp 1925885/PR).

A causa de diminuição do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável quando a apelante/apelada
não preenche o requisito legal da primariedade

(STJ, HC 552.395/SP).

A pena imposta [superior a quatro anos], a reincidência específica e a quantidade de cocaína apreendida [aproximadamente um quilo] ensejam a fixação do fechado para fins de reprovação e prevenção da traficância (STJ, HC 455.035/SP; TJMT, AP N.U 1006667-75.2020.8.11.0042).

A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e a reincidência obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, AP N.U 1018918-48.2020.8.11.0003).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004214-77.2016.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO;

ROSEANE DA SILVA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ROSEANE DA SILVA

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e ROSEANE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 201251), que a condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto

- arts. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (fls. 539/676-ID 115445953).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que
“há prova nos autos hábil a

demonstrar a reincidência da ré”
.

Pede o provimento para que,
“reconhecida a circunstância agravante da reincidência”
, a pena seja aumentada e estabelecido o regime inicial fechado (fls. 606/612).

ROSEANE DA SILVA argumenta que: 1) faz jus à redução da pena pela atenuante da confissão espontânea; 2) preenche os requisitos do tráfico privilegiado; 3) se reduzidas as penas, teria direito ao regime inicial aberto e à substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

Requer o provimento para reduzir as penas e estabelecer o regime aberto, com substituição
“por sanções restritivas de direitos”.

Prequestiona
“os dispositivos normativos ora invocados”

(fls. 641/645-ID 115445989).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES e ROSEANE DA SILVA pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (fls. 651/663-ID

115445988).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento de ambos os recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso do Ministério Público – 1) Aplicação da reincidência – descabimento – documento carente de informação acerca do trânsito em julgado – é certo que a jurisprudência confirma a possibilidade de aplicar a reincidência com base em documentos extraídos do Sítio Eletrônico dos Tribunais, desde que contenham informações claras e suficientes para demonstrar a incidência da reincidência. da defesa da Apelante – 1) Redimensionamento da pena intermediária – superação da Súmula 231 do STJ – impossibilidade – quantum da pena aplicado devidamente sopesado nos autos, sendo que é impossível aplicar pena intermediária abaixo do mínimo legal. 2) Regime de pena menos gravoso – Cumprimento de regime de pena inicialmente no semiaberto é medida que se matem de acordo com a análise da dosimetria da pena e preceito legal. Parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 669/676 – ID

1115861467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20/04/16 [...], a indiciada Roseane da Silva tinha em depósito/guardava, para fins de mercancia, 10 (dez) porções de droga, tipo cocaína, com peso de 964, 11g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

[...] nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, a indiciada Roseane da Silva possuía/mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 (uma) arma de fogo de uso restrito, tipo revólver, calibre 357, no F109176, e 19 (dezenove) munições também de uso restrito, calibre 357, intactas [...].

Assim agindo, praticaram [...] a indicada Roseane da Silva as condutas típicas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 16, caput da Lei no 10.826/06 [...].”
(Ana Luiza Barbosa da Cunha, promotora de Justiça - fls. 7/9 – ID 115445951)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“Passo assim à dosimetria da pena.

[...] Da primeira fase de dosimetria da pena.

[...] A quantidade de droga apreendida no dia dos fatos foi relativamente grande, tendo sido encontrado em posse da ré cerca de 900g de cocaína, droga que após embalada e preparada à venda resultaria em grande quantidade de papelotes e de lucro em favor da ré, razão pela qual majoro a pena da mesma, nos termos do art. 42 da Lei n o 11.343/2006

Fixo assim a pena base do acusado em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 540 (quinhentos e quarenta) dias–multa.

Da segunda fase de dosimetria da pena.

Na segunda fase de individualização da pena, verifico a incidência da confissão espontânea em favor da ré Roseane da Silva, razão pela qual a sua pena deverá retornar ao mínimo legal.

Da terceira fase de dosimetria da pena.

Não incide no caso dos autos a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, em favor de Roseane da Silva, visto que lhe são desfavoráveis os requisitos ali propostos.

[...] a acusada Roseane da Silva foi indicada pelas testemunhas ouvidas em Juízo como efetiva proprietária da boca de fumo que funcionava em sua residência, além de ter sido encontrado em sua residência, enterrada no quintal, pouco mais do que 900g de cocaína, o que resulta em grande quantidade de drogas, e indicada que se dedicava à prática de delitos, o que impede a concessão da benesse prevista no art.33, § 4o da Lei no 11.343/06.

[...] Resta a pena final e definitiva da acusada fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados estes na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente há época dos fatos.

Com relação ao crime descrito no art. 12 da Lei no 10.826/06.

[...] Fixo assim a pena final do acusado em 1 (um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa.

“[...]ISSO POSTO, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré Roseane da Silva, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixados estes na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente há época dos fatos, pelos crimes previstos nos arts. 33, da Lei 11.343/06 e art. 16, da Lei 10.826/03, em regime inicial SEMIABERTO, bem como; DESCLASSIFICAR a conduta atribuída ao réu Luiz de Souza das penas do art. 33, da Lei 11.343/06, para a que é capitulada no artigo 28 da Lei 11.343/06, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da norma, e ABSOLVENDO-O nos termos do art. 386, III, do CPP.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - 539/571-ID 115445953)

Interposto recurso aclaratório pelo órgão ministerial, o juiz da causa o desproveu porque
“o MP apenas juntou a certidão que supostamente comprova a reincidência alegada, após a sentença, em sede de embargos de declaração, sendo que, no momento da prolação da sentença, não havia nos atos referido documento, e alteração da sentença nesse sentido, resultará em prejuízo ao acusado, que não teve sequer a oportunidade de produção de prova contrária a certidão, nem mesmo de se manifestar em atenção à mesma”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito).

Pois bem.

Analisam-se os recursos conjuntamente, por envolverem argumentos relativos à dosimetria.

A apelante/apelada
ROSEANE DA SILVA registrava, à época do fato criminoso [20.4.2016], condenação por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 5.12.2007, cuja pena fora extinta

em 20.2.2013 pelo cumprimento integral.

As informações relativas a essa anotação criminal estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico deste e. Tribunal (www.tjmt.jus.br), por meio da numeração única do processo executivo no 117-15.2008.811.0006 (Código 73369).

Atente-se que o órgão ministerial, em sede de alegações finais, pugnou pelo reconhecimento da agravante da reincidência e indicou expressamente o registro da execução penal em desfavor da
apelante/apelada
ROSEANE DA SILVA, motivo pelo qual a certificação sobre o trânsito em julgado poderia ser aferida mediante simples acesso eletrônico pelo Juízo singular.

O c. STJ assentou entendimento de que se mostra “
desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”
(AgRg no AREsp 549.303/ES – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 29/05/2015; AgRg no AREsp 812.430/SP – Relator:

Min. Ribeiro Dantas - 26.4.2017; HC 489.166/SP – Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior – 10.6.2020), mesmo
afigura-se
“um verdadeiro contrassenso desprestigiar meios modernos de obtenção de dados, dando preferência a método arcaico e obsoleto de certificação da vida pregressa do acusado”

(TJMT, AP 86673/2017 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Terceira Câmara Criminal – 12.6.2019).

No mesmo sentido, este e. Tribunal editou o Enunciado Criminal 18,
in verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Registre-se, ainda, que a
apelante/apelada
ROSEANE DA SILVA se envolveu novamente na traficância [20.4.2016] antes do período depurador de 5 (cinco) anos, contados do cumprimento da pena imposta em condenação anterior [20.2.2013], de modo que a referida anotação se mostra apta para caracterizar reincidência

(TJMT, AP N.U 0030458-32.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal -

8.10.2021).

Nesse quadro, o apelo ministerial deve ser provido para reconhecer a agravante da reincidência.

Por efeito, passa-se à readequação da pena.

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) meses acima do mínimo legal com base na quantidade de droga apreendida – aproximadamente 1kg (um quilo) de cocaína –.

O aumento procedido está aquém do fixado pelo c. STJ em situações semelhantes (AgRg no HC 658.023/MS – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO – 20.8.2021), a ensejar sua manutenção, sobretudo diante da falta de insurgência pelo órgão ministerial.

Logo, conserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea

deve ser compensada integralmente com a

reincidência, consoante orientação consolidada do c. STJ,
in verbis
:

“[...] é cabível a compensação integral da reincidência, específica ou não, com a atenuante da confissão espontânea, salvo hipótese de multirreincidência, o que não é a situação do caso concreto.”
(REsp 1925885/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz - .4.11.2021)

Assim sendo, redimensiona-se a pena provisória para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes.

Em relação à causa de diminuição do tráfico privilegiado, postulada pela Defesa, verifica-se que a apelante/apelada
ROSEANE DA SILVA não preenche o requisito legal da primariedade, razão pela qual não faz jus ao benefício
(HC 552.395/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 5.3.2020).

Portanto, torna-se a pena final do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

Na primeira fase, preserva-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, impõe-se compensar a atenuante da confissão espontânea e com a agravante da reincidência, nos termos de fundamentação e julgado retrocitado STJ (REsp 1925885/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz - .4.11.2021).

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual a pena final deve ser mantida em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Diante do concurso material entre o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo, totaliza-se a pena definitiva da apelante/apelada
ROSEANE DA SILVA em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No tocante ao regime inicial, a pena imposta [superior a quatro anos], a reincidência específica e a quantidade de cocaína apreendida [aproximadamente um quilo] ensejam a fixação do fechado para fins de reprovação e prevenção da traficância (STJ, HC 455.035/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 9.11.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Tratando-se de condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 [quatro] anos e não exceda a 8 [oito], impõe-se a fixação do regime fechado para início de seu cumprimento.”
(AP N.U 1006667-75.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.3.2022).

Consequentemente, a apelante/apelada
ROSEANE DA SILVA não faz jus a regime menos gravoso.

Por sua vez, a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e a reincidência obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, AP N.U 1018918-48.2020.8.11.0003 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 18.10.2021).

Quanto ao prequestionamento, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO
o apelo ministerial para, reconhecida a agravante da reincidência, readequar as penas de
ROSEANE DA SILVA a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa e estabelecer o regime inicial fechado;

2)

DESPROVIDO
o recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022